Tribunal: STF
Processo: HC 108345
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Pedido de extensão em Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Liberdade provisória. Vedação ex lege (art. 44 da Lei nº 11.343/06). Inadmissibilidade. Necessidade de comprovação da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Condenação. Fundamentação inexistente no caso concreto quanto ao paciente. Ordem parcialmente concedida. Pedido de extensão formulado por corréu. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Trânsito em julgado da condenação. Requerente em cumprimento definitivo da pena. Extensão não deferida.



    1. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à do paciente, em favor de quem foi concedida parcialmente a ordem - para que o juízo de origem substituísse a sua segregação cautelar por medidas cautelares previstas nos incisos I e II do art. 319 do Código de Processo Penal -, busca o requerente, nos moldes do preceituado no art. 580 do mesmo Codex, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor.



    2. Em relação ao requerente, o processo crime transitou em julgado, contando, inclusive, com guia de execução definitiva da pena, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão proferida no mérito da impetração.



    3. Pedido indeferido.